Tribunal: TJDFT
Processo: 0753873-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753873-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JANE MARTINEZ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0725414-13.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de JANE MARTINEZ DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 256514875 dos autos originários), o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 34.904,56, determinando, ainda, a incidência de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente. Na oportunidade, o d. magistrado entendeu que as emendas à petição inicial, oferecidas em 08/02/2024 e 27/02/2024, reduziram validamente o valor da causa para R$ 20.473,79, pois, embora posteriores à citação, não foram objeto de impugnação específica na contestação, o que caracterizaria aceitação tácita, à luz do art. 293 do CPC. Considerou, ademais, que a sentença estabeleceu honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual o cálculo apresentado pelo exequente com base no valor originário (R$ 368.877,15) configuraria excesso de execução. Em suas razões de recorrer (ID 79191764), o agravante sustenta que a decisão combatida se baseia em premissa inexistente, pois as emendas à petição inicial nunca foram recebidas pelo juízo, inexistindo qualquer ato judicial apto a conferir-lhes eficácia para modificar o valor da causa. Argumenta que os cálculos homologados e utilizados na fase executiva observam o valor originário (R$ 368.877,15), o que evidenciaria que a redução jamais integrou validamente a relação processual. Aduz, ainda, que a aplicação do art. 293 do CPC seria inviável, pois a preclusão pressupõe ato processual válido, inexistente no caso concreto. Afirma que a decisão recorrida, ao adotar o valor reduzido, viola a coisa julgada e compromete a segurança jurídica, criando artificial excesso de execução. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na inexistência de decisão que tenha recebido as emendas à inicial, bem como na incompatibilidade entre o valor reduzido e os cálculos homologados. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na imediata redução do crédito exequendo e na alteração da base de cálculo dos honorários fixados na sentença, o que pode acarretar prejuízos de difícil reversão. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento do excesso de execução e restabelecendo-se o valor originário da causa como base para os cálculos executivos. Preparo recolhido (ID 79210658). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Mais especificamente, a controvérsia devolvida à instância ad quem consiste em definir se a redução do valor da causa, decorrente das emendas à petição inicial apresentadas pela autora (ora agravada) em 08/02/2024 e 27/02/2024, produziu efeitos jurídicos válidos capazes de alterar a base de cálculo da verba honorária e, por consequência, legitimar o reconhecimento do excesso de execução declarado pelo juízo de origem. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A consulta aos autos de origem denota que a parte autora ajuizou, em 29/02/2024, ação indenizatória objetivando a reparação por danos materiais decorrentes de pretensos desfalques ocorridos em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (ID 236088169), atribuindo à causa o valor de R$ 368.867,15. Atendendo às decisões de IDs 236088182 e 236088185, a parte autora apresentou, em 08/02/2024 e 27/02/2024, emendas à petição inicial incluindo a União Federal no polo passivo e, na oportunidade, retificando o valor da causa para R$ 20.473,79 (ID 236088183 e 236088188, na origem). Na contestação apresentada pelo BANCO DO BRASIL, apresentada em 10/03/2025 (ID 236091172, na origem), ou seja, após as petições de emendas, o agravante não se insurgiu contra o valor da causa (R$ 20.473,79), atribuído na petição inicial após as referidas emendas. Deveria tê-lo feito, pois essa seriai a oportunidade paraa alegar, de acordo com o artigo337, inciso III, do Código de Processo Civil. Acrescente-se, ainda, que o valor atribuído à causa, pela parte autora, encontra respaldo no parecer contábil de ID 236088189 (na origem) que instruiu a petição de emenda à inicial apresentada em 27/02/2025, sem que tenha havido qualquer insurgência da parte ré quanto à aludida retificação de valor. Neste cenário, é inegável que a ausência de alegação em momento oportuno, acerca do valor atribuído à causa, gera preclusão, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves3 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior4, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. Acrescente-se que o juiz exercerá, de ofício, o controle acerca do valor atribuído à causa apenas no início do processo. Após a citação incumbirá à parte requerida pleitear a retificação. Nesse sentido, colaciono a explicação de Fredie Didier Júnior5: O juiz pode controlar, ex officio, o valor atribuído à causa, observados os parâmetros examinados acima (art.292, § 3o, CPC). Pode o réu, também, impugnar a atribuição de valor à causa; essa impugnação será feita na contestação, sob pena de preclusão (art. 293, CPC). Assim, é preciso compatibilizar as regras: o juiz somente pode controlar o valor da causa, sem provocação do réu, até o momento em que a parte demandada ingressa no processo. Após tal ingresso, o controle do valor atribuído à causa dependerá de provocação nesse sentido, feita em contestação. Com efeito, a controvérsia posta no presente recurso envolve reexame acerca da eficácia processual das emendas à inicial e da ocorrência de preclusão diante da inércia da parte ré, quanto à ausência de impugnação acerca do valor atribuído à causa. No plano da probabilidade do direito, não se constata, neste momento, verossimilhança suficiente para superar a conclusão firmada pelo juízo a quo, que aplicou corretamente a disciplina legal pertinente e reconheceu a estabilização do valor da causa em virtude da ausência de impugnação oportuna, por ocasião da contestação. A propósito, trago à colação precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça em que se reconheceu a preclusão pela falta de alegação oportuna da correção do valor da causa em contestação. Confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. A alegação de que há contradição e omissão no acórdão embargado necessita de embasamento fático-probatório, não podendo sustentar-se apenas nos interesses pessoais da embargante. 3. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara, especifica e objetiva todas as questões expostas no recurso de agravo de instrumento, considerando os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios. 4. O valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo Juiz, nos termos do art. 292, §3o CPC. Todavia, após o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão, inviabilizando eventual correção. 4.1. O réu pode, em contestação, impugnar o valor atribuído à causa, sob pena de preclusão, art. 293 CPC. Logo, não há omissão ou contradição no acórdão que deixou de corrigir de ofício o valor da causa, quando o réu não a impugnou no momento processual adequado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1074794, 20160110692290APC, Relator: DIAULAS COSTARIBEIRO,8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 470/499) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA PRECLUSA.1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.2. Não encontra respaldo no ordenamento jurídico o raciocínio de que o ataque, em contestação, ao mérito de um pedido indenizatório configuraria, de per si, irresignação quanto ao valor atribuído à ação.Trata-se, é certo, de manifestações processuais que não se confundem.3. Em não havendo irresignação nos autos quanto à incorreção do valor da causa, não há que se falar em omissão no julgado.4. Segundo os artigos 292 e 293 do CPC/2015, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual.5. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, §3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa; não prestando, pois, os embargos declaratórios como meio apto a provocar tal fim.6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.(Acórdão 1036644, 20150110758303APC, Relator: ANACANTARINO,8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 591/597) Constato, portanto, que a questão relativa à correção do valor da causa encontra-se preclusa pela perda da oportunidade de a alegar como preliminar em contestação, de forma que deve prevalecer o valor atribuído à causa (R$ 20.473,79), conforme petições de emenda acostadas nos IDs 236088183 e 236088188 (na origem). Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 17:45:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora